Tribunal: TJDFT
Processo: 0717902-89.2019.8.07.0000
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2020-08-26

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: AGRAVO NO RECURSO ESPECIAL (1711) PROCESSO: 0717902-89.2019.8.07.0000 AGRAVANTE: COMERCIO IMPORTACAO E EXPORTACAO BIO-SCAN LTDA. AGRAVADOS: ASSOCIACAO DAS PIONEIRAS SOCIAIS, BUSTAMANTE,BELCHIOR,MORAES-ADV REPRESENTANTE LEGAL: BERNARDO BOTELHO PEREIRA DE VASCONCELOS DESPACHO Trata-se de agravo interposto por COMÉRCIO IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO BIO-SCAN LTDA., nos termos do caput do artigo 1.042 do CPC, contra decisão desta Presidência que inadmitiu o recurso constitucional por ela manejado. Sustenta que o acórdão combatido se manteve omisso, conquanto tenham sido opostos embargos de declaração. Afirma ainda, ser desnecessário o reexame do acervo probatório. Do exame das alegações apontadas, verifica-se não ser hipótese de retratação, nem de aplicação do regime de repercussão geral, de recursos repetitivos ou de sobrestamento. Quanto ao pedido para que as publicações referentes à parte agravante sejam realizadas em nome do advogado LUIZ NAKAHARADA JÚNIOR, OAB/SP 163.284, nada a prover, tendo em vista que já deferido na decisão de id. 17160989. Assim, em observância ao disposto no artigo 1.042, § 4o, do CPC, remeta-se o agravo ao Superior Tribunal de Justiça. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A018